Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702135-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROSILENE PEREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. OBRA SEM LICENDIAMENTO. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. LEGÍTIMO EXERCÍCIO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo (intimação demolitória), bem como o pedido subsidiário de indenização por benfeitorias erigidas em área pública. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas que se mostram desnecessárias à solução do litígio. 3. De acordo com os artigos 15, III, 22 e 133, §1o, da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), o início de toda obra pressupõe o correspondente licenciamento e a obra irregular, impassível de regularização, enseja a intimação do infrator para sua demolição no prazo de até 30 dias. 4. Constando-se que a intimação demolitória foi lavrada em conformidade com a norma legal que disciplina a matéria, uma vez que a obra foi edificada sem licenciamento, em parcelamento irregular, desenvolvido em área pública e impassível de regularização, não há nulidade a ser reconhecida no ato administrativo. 5. “O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de ‘função social da propriedade’, um princípio que, ao contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário” (excerto da sentença). 6. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação irregular de área pública não caracteriza posse, mas mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não gera direito a indenizações. Precedentes. 7. Apelação Cível desprovida. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, porquanto a medida demolitória do imóvel desprezou o direito social à moradia, corolário do princípio da dignidade humana. Acrescenta que a região já é habitada há anos, eis que a ocupação originária se deu pelo genitor da recorrente através de contrato de concessão de uso firmado entre ele e a Fundação Zoobotânica do DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a turma julgadora decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 6.138/18) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável por força dos enunciados 280 e 279, ambos Súmula do STF. Nesse sentido: “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF)” (ARE 1349312 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 9/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025